Tribunal: TCU
Processo: 033.257/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra João Deolindo de Carvalho, ex-prefeito de Alagoinha do Piauí/PI, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE contra João Deolindo de Carvalho, ex-prefeito de Alagoinha do Piauí/PI, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado no exercício de 2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26, 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por João Deolindo de Carvalho; 9.2. julgar irregulares as contas de João Deolindo de Carvalho, condenando-o ao recolhimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico Data de ocorrência Valor histórico 21/10/2008 R$ 2.000,00 29/12/2008 R$ 1.620,00 12/11/2008 R$ 968,40 29/12/2008 R$ 1.754,00 19/12/2008 R$ 8.620,00 29/12/2008 R$ 1.846,00 19/12/2008 R$ 814,00 29/12/2008 R$ 5.960,00 19/12/2008 R$ 485,00 29/12/2008 R$ 2.700,00 19/12/2008 R$ 3.905,00 30/12/2008 R$ 8.100,00 19/12/2008 R$ 2.440,00 30/12/2008 R$ 28.620,00 29/12/2008 R$ 7.000,00 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes juros de mora, no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando aos responsáveis que o inadimplemento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor 9.6. encaminhar cópia deste acórdão ao responsável, ao FNDE e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.